Tribunal: TJDFT
Processo: 0724331-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724331-64.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO INTER SA, BANCO CETELEM S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO BMG SA AGRAVADO: IVOMAR BARREIRO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por IVOMAR BARREIRO DOS SANTOS contra sentença da 22a Vara Cível de Brasília proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada pelo apelante contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO B.M.G., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO INTER S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. O juízo indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. Justificou que a Lei 14.181/2021, ao acrescentar o art. 54-A, § 1o, ao Código de Defesa do Consumidor – CDC, impôs a necessidade de regulamentação prévia para a definição de mínimo existencial e que, por isso, a norma carece de eficácia. Em suas razões (ID 38605695), alega que: 1) não tem condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais; 2) a sentença é nula, pois antes de indeferir a petição inicial, o juízo deveria oportunizar ao autor a manifestação sobre o vício apontado e indicar claramente o que deve ser corrigido, por força do princípio da cooperação, nos termos dos arts. 10 e 321 do Código de Processo Civil – CPC; 3) a Lei no 14.181/2021 admite a renegociação de empréstimos para assegurar o mínimo existencial ao consumidor; 4) a ausência de regulamentação não pode obstar o exercício do direito, de modo que o magistrado deve analisar o caso conforme a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, nos termos do art. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB; 5) os Tribunais Superiores têm entendimento pacificado de que o mínimo existencial é garantido quando preservados 70% (setenta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor; 6) a decisão do juízo é contrária à legislação vigente e afronta o princípio da legalidade e da segurança jurídica; 7) há anos tenta resolver sua situação de superendividamento; 8) as parcelas dos empréstimos contratados abarcam seu salário integralmente. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos todos os descontos de empréstimos, produtos bancários e faturas de cartão de crédito até eventual acordo ou fixação de plano compulsório de pagamento. Subsidiariamente, que seja assegurado o percentual de 70% (setenta por cento) de seus rendimentos líquidos, até a homologação do plano de pagamento. Ainda, a não inclusão de seu nome nos bancos de dados de proteção ao crédito, a suspensão de medidas judiciais em seu desfavor e a revogação da autorização de débitos em conta realizados pelo Banco BRB. Requer, ao final, a cassação da sentença para que seja instaurado o procedimento para repactuação das dívidas. No mérito, sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (IDs 38605969, 38605975, 38605982, 38605985, 38605990, 38605994, 38606003, 38606007 e 41065430). Tutela antecipada recursal deferida em parte (ID 39570062) para determinar aos apelados: 1) Banco Pan, Banco BMG e Banco Inter que limitem as parcelas descontadas a título de empréstimos consignados aos valores de R$ 445,61, R$ 118,14 e R$ 964,69, respectivamente, para adequação à margem consignável; 2) Banco BRB, Banco Bradesco e Ativos S.A. que limitem as parcelas de empréstimos pessoais a 30% do salário líquido do apelante (10% cada instituição). Na petição de ID 40108730 o Banco Inter solicita a remessa de Ofício para que o órgão pagador adeque os descontos realizados na folha de pagamento. O Banco Pan S/A opôs agravo interno (ID 40474760). Contrarrazões ao agravo interno (ID 40751520). O apelante informa o descumprimento da decisão que deferiu a tutela antecipada recursal pelos Bancos Pan e BMG (ID 41136622). A decisão de ID 42462496 deferiu o pedido formulado pelo Banco Inter no ID 40108731, para que seja oficiado ao órgão empregador do apelante, a fim de que limite os descontos consignados na folha de pagamento aos valores estabelecidos na decisão de ID 39570062. Determinou, ainda, a intimação dos Bancos PAN e BMG, para se pronunciarem quanto ao descumprimento de ordem judicial no prazo de cinco dias, sob pena de imposição de multa por descumprimento, sem prejuízo de eventual caracterização de crime de desobediência. O Banco Pan S.A. apresenta tela comprobatória que demonstra que os contratos consignados em aberto entre as partes foram limitados à cobrança de R$ 445,61 (ID 42767834). O apelante foi intimado (ID 43177341) para se manifestar quanto as preliminares arguidas pelo Banco BMG em suas contrarrazões ao recurso de apelação e para informar se cumprida a decisão (ID 39570062), que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em resposta, o apelante informa que os Bancos PAN e BMG não cumpriram a tutela de urgência e requereu a fixação de multa pelo descumprimento (ID 43266091). O Banco PAN reitera a petição de ID 42767833 onde afirma ter comprovado a limitação dos descontos dos créditos consignados contratados entre as partes. Sustenta, ainda, que o apelante utilizou os contracheques do mesmo mês em que foi deferida a liminar para comprovar o inadimplemento. O agravo interno foi incluído em pauta para julgamento em 8/3/2023 e desprovido (ID 44779232). O Banco Pan interpôs recurso especial (ID 45487454). O Banco de Brasília opôs embargos de declaração (ID 45490471) contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno. O Banco Bradesco informa a readequação das parcelas em atendimento à decisão que deferiu a tutela antecipada recursal (ID 45909554). É o relatório. Intime-se IVOMAR BARREIRO DOS SANTOS para: 1) se manifestar sobre a alegação de que os contracheques utilizados por ele para comprovar o descumprimento da decisão que deferiu a tutela antecipada são do mesmo mês em que foi deferida a liminar e se persiste o descumprimento pelos Bancos PAN e BMG; 2) responder os embargos de declaração (ID 45490471) opostos pelo Banco de Brasília, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator